Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705590-74.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL GONCALVES ROMAO EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor-apelante, RAFAEL GONÇALVES ROMÃO, em face do despacho de Id 31503598, que determinou sua intimação para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, uma vez que apenas se limitou a reiterar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sem apresentar, nas razões recursais do apelo, insurgência específica quanto ao indeferimento do pedido contido na sentença, de modo a operar-se a preclusão. Aduz contradição ao artigo 99 do CPC, uma vez que, apesar do indeferimento pelo Juízo de origem, houve pedido de assistência judiciária no apelo. Alega que a assistência pode ser requerida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, devendo o benefício ser concedido, considerando os documentos juntados, que comprovam sua hipossuficiência. Requer seja sanada a contradição e concedida a assistência judiciária. Contrarrazões aos embargos de declaração em ID 32012484. É o relato do necessário. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Quanto à contradição, é de se ressaltar que esta é impugnável pela via dos embargos declaratórios quando é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão/decisão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 3. A contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos constitutivos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1391425, 07030139320208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -g.n De tal modo, não prospera a alegação do embargante, uma vez que restou claro e fundamentado não haver insurgência nas razões do apelo contra os fundamentos que levou ao indeferimento da gratuidade judiciária pela sentença proferida pelo Juízo de origem, não havendo qualquer contradição entre os argumentos expostos no despacho embargado. Nesse passo, é possível antever a intenção do embargante de provocar o reexame do julgado sob o prisma que lhe seja mais favorável, o que não se faz possível na estreita via dos embargos, não havendo contradição a ser sanada. É importante mencionar que o presente recurso não possui, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. A presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento do embargante, sendo esse o entendimento deste TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. Não havendo a demonstração do vício de contradição - porquanto coerentemente apreciadas as matérias e os elementos carreados aos autos -, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 3. Se o embargante discorda da fundamentação adotada no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1378800, 07097179120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora